Tribunal: TJDFT
Processo: 0012244-92.2014.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRELIMINAR INÉPCIA DO RECURSO. INOCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. MULTA MORATÓRIA. COMISSÃO CORRETAGEM.
1. As razões do apelo guardam congruência com os fundamentos da sentença.
2. O injustificado atraso na entrega do imóvel, computado o prazo de tolerância, enseja indenização de lucros cessantes decorrentes da privação do uso do bem.
3. O termo final da indenização de lucros cessantes coincide com a averbação da carta de habite-se.
4. A cláusula penal moratória é inacumulável com os lucros cessantes.
5. É trienal a prescrição da pretensão de restituição de comissão da corretagem, motivada exclusivamente em ilicitude de cobrança.